Tribunal: TJBA
Processo: 8026301-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026301-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: LUCAS MUNIZ VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FIGURANTE COMO INTERVENIENTE NA RELAÇÃO SECURITÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a inversão do ônus da prova em uma Ação de Cobrança que discute a redução do valor de indenização de um seguro de vida em grupo. A entidade de previdência complementar Agravante argumenta ser parte ilegítima e sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questões em discussão

As questões em debate são: a) a legitimidade passiva da entidade fechada de previdência complementar, que alega inovação recursal sobre o tema; e b) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, em contraste com a incidência da Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva, embora seja matéria de ordem pública, representa inovação recursal por não ter sido o foco do Agravo de Instrumento original. Independentemente disso, a legitimidade da Agravante se justifica por sua atuação como interveniente ou corresponsável na contratação do seguro coletivo, aplicando-se a teoria da aparência.

A controvérsia não envolve um contrato de previdência complementar, mas sim uma relação securitária acessória. Portanto, a Súmula 563 do STJ, que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor dos contratos com entidades fechadas de previdência, não se aplica a esta situação específica. A relação jurídica discutida é de consumo.

Sendo a relação de consumo, e diante da hipossuficiência técnica do consumidor em face do fornecedor para a produção de provas relativas aos termos do contrato de seguro e suas alterações, a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do CDC, é medida correta e que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "[1. A entidade fechada de previdência complementar que atua como estipulante ou interveniente em contrato de seguro de vida em grupo possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute a relação securitária, em razão da teoria da aparência.] [2. A Súmula 563 do STJ não se aplica a contratos de seguro de vida em grupo, ainda que estipulados por entidade fechada de previdência complementar, pois a relação jurídica subjacente é de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.]"

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026301-56.2025.8.05.0000. Agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como agravado LUCAS MUNIZ VIEIRA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por , nos termos do voto da relatora.